Tribunal: TJMT
Processo: 1036100-80.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036100-80.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda, Prestação de Serviços, Comodato, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MATEUS HENRIQUE REI ROCHA - CPF: 069.750.981-82 (ADVOGADO), DIRETA AGRO SOLUCOES AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 51.116.508/0001-90 (AGRAVANTE), WEMISCLEI SOUZA DOS SANTOS - CPF: 021.303.881-16 (AGRAVANTE), FABIANO DE SOUZA ZOLET - CPF: 058.422.449-42 (AGRAVANTE), ELIERCIO ZOLET - CPF: 000.322.799-57 (ADVOGADO), JEFFERSON LOPES DA SILVA - CPF: 043.151.371-62 (ADVOGADO), BIOVVIGOR INDUSTRIA QUIMICA LTDA - CNPJ: 13.450.715/0001-98 (AGRAVADO), MARCELO ALVES CAMPOS - CPF: 922.333.251-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. PARCERIA COMERCIAL. BENS CEDIDOS PARA EXECUÇÃO DA ATIVIDADE. POSSE PRECÁRIA. RESCISÃO CONTRATUAL. COMUNICAÇÃO INEQUÍVOCA.
MORA EX PERSONA
E ESBULHO CONFIGURADOS. PERIGO DE DANO. RECURSO DESPROVIDO.

I.

Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para autorizar a busca e apreensão de bens móveis e o arresto de fertilizantes após a rescisão da parceria comercial.

II.

Questão em discussão

As questões controvertidas consistem em:
(i)
verificar se houve constituição de mora ex persona a justificar a reintegração liminar de posse;
(ii)
aferir se a recusa dos agravantes, inclusive confessada, configura esbulho possessório;
(iii)

examinar se o perigo de dano está demonstrado.

III.

Razões de decidir

(i) A cessão dos bens não se caracterizava como comodato, mas como instrumento operacional da parceria, de natureza onerosa, razão pela qual a posse dos agravantes era
precária e vinculada ao exercício da representação comercial;

(ii)
Rescindida a parceria

e comunicado verbalmente e de forma inequívoca a necessidade de devolução dos bens, a retenção indevida configura mora ex persona e esbulho possessório.

IV.

Dispositivo

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“ 1. A cessão de bens vinculada à execução da parceria comercial não constitui comodato, sendo a posse dos agravantes precária e imediatamente revogável; 2. A comunicação verbal inequívoca, seguida de recusa expressa, caracteriza mora ex persona e esbulho, legitimando a tutela provisória
”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Direta Agro Soluções Agrícolas Gerais Ltda. e outros
, contra decisão interlocutória proferida pela MM. Juíza de Direito da
2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste
, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão de Veículos e Equipamentos c.c Indenização por Danos Materiais e Morais
, proposta por
Biovvigor Indústria Química Ltda.
, que
deferiu tutela provisória de urgência
para determinar a
busca e apreensão de uma empilhadeira e de duas caminhonetes (Volkswagen Amarok e Chevrolet S10)
, bem como o
arresto de fertilizantes
, nomeando a autora como fiel depositária, nos termos do art. 300 do CPC.

Sustentam os agravantes, em síntese, a ausência de constituição em mora, porquanto não teriam sido notificados formalmente a devolver os bens, além da
inadequação do boletim de ocorrência
utilizado pela agravada como prova de mora, por tratar-se de documento unilateral, destituído de presunção de veracidade.

Alegam a insuficiência de fundamentos concretos quanto ao perigo de dano, pois agravantes possuem endereço fixo, não havendo indício de ocultação ou dilapidação dos bens, e a existência de
periculum in mora
inverso, diante da paralisação de suas atividades empresariais.

Discorrem sobre a necessidade de reforma da decisão originária com concessão de tutela recursal ativa para devolução imediata dos bens apreendidos.

Forte em tais argumentos, pugnam pelo
provimento
integral do agravo de instrumento
,
a fim de
reformar a decisão interlocutória

e

revogar a liminar de busca e apreensão
.

A tutela provisória recursal foi
indeferida
por meio da decisão de ID n. 323101866.

Informações coligidas pela magistrada
a quo
no ID n. 3234299884, comunicando a manutenção da decisão agravada.

Contraminuta pela agravada no ID n. 325131369, rechaçando os argumentos recursais e postulando pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

Cuiabá, 10 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação de busca e apreensão proposta por
Biovvigor Indústria Química Ltda., em desfavor de Direta Agro Soluções Agrícolas Gerais Ltda., objetivando, em caráter de tutela de urgência cautelar, a busca e apreensão de uma empilhadeira e de duas caminhonetes (VW/Amarok e GM/S10) e o
arresto

de fertilizantes, em posse da ré.

Narrou, na inicial, que as partes mantinham parceria de caráter eminentemente comercial e que cedeu à ré, por meio de Termo, uma empilhadeira e duas caminhonetes — uma Volkswagen Amarok e uma Chevrolet S10 — a fim de viabilizar a logística e a prestação dos serviços. Afirmou que, em razão da rescisão da parceria comercial, requereu a devolução imediata de todos os bens de sua propriedade, consistentes em fertilizantes, na empilhadeira e nas caminhonetes. Contudo, os representantes da empresa ré recusaram-se, injustificadamente, a restituir os produtos e os veículos cedidos.

A magistrada
a quo

com fulcro no art. 300 do CPC, por vislumbrar probabilidade do direito (documentos de titularidade e “Termo de Responsabilidade de Uso”) e perigo de dano (mobilidade e possível deterioração dos bens), deferiu a medida.

Inconformados, recorrem os agravantes e sustentam, em síntese, a ausência de constituição em mora, a inexistência de risco de dano concreto, a suposta incoerência entre decisões proferidas pelo mesmo juízo em feitos conexos e o alegado
periculum in mora
inverso.

Pois bem.

A controvérsia devolvida a este Órgão Fracionário cinge-se à análise da legalidade e adequação da decisão interlocutória proferida nos autos da
ação de busca e apreensão de veículos e equipamentos c.c indenização por danos materiais e morais
, proposta por
Biovvigor Indústria Química Ltda
.
, que
deferiu tutela provisória de urgência
, determinando a
busca e apreensão
de dois veículos (VW Amarok e GM S10), de uma empilhadeira, bem como o
arresto de fertilizantes
depositados sob guarda da empresa agravante
.

Da leitura exauriente das peças processuais demonstra que a posse exercida pelos agravantes sobre os veículos, empilhadeira e fertilizantes
derivou diretamente da execução da parceria comercial estabelecida entre as partes
.
Os bens foram colocados à disposição da Direta Agro Soluções Agrícolas Ltda.
para viabilizar a operacionalização da logística e comercialização dos produtos da agravada
— como reconhecido expressamente na inicial, no termo de responsabilidade assinado pelo agravante Fabiano de Souza.

Dessarte, a cessão dos bens não se deu a título de comodato, nem se trata de empréstimo gratuito ou descompromissado; ao contrário, integrava o núcleo funcional da parceria comercial existente entre as partes. A posse conferida aos agravantes era, portanto, precária e estritamente vinculada ao exercício da representação comercial, dissolvendo-se imediatamente com o rompimento da relação contratual
.

Rompida a parceria — fato incontroverso — cabia aos agravantes a imediata restituição dos bens. Consta dos autos, ainda, que, no momento do descredenciamento, a agravada comunicou verbalmente a rescisão e solicitou a devolução imediata dos equipamentos e produtos, o que foi confirmado pelas declarações prestadas pelo próprio agravante Fabiano de Souza perante a autoridade policial
.

Nesta ocasião, o agravante declarou que somente devolveria os bens mediante ordem judicial, evidenciando
recusa deliberada e consciente
, o que caracteriza, segundo a melhor doutrina, a
mora ex persona
, apta a transmutar a posse justa em injusta.

Nesse sentido já decidi:

“
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE –– IMOVEL RURAL - COMODATO VERBAL NÃO ONEROSO – RECUSA NA ENTREGA DA ÁREA – ESBULHO CARACTERIZADO
- REQUISITOS DO ART. 561, CPC - DEMONSTRADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Tratando-se de comodato verbal não oneroso, a recusa em devolver o imóvel, quando notificado o comodatário, inquina de precariedade a posse assim exercida, devendo ser acolhido o pleito de reintegração.

E legítima a pretensão de reintegração de posse, haja vista que a parte autora demonstrou exercer validamente a posse indireta e sua intenção de retomada via interpelação verbal e em tentativa de acordo perante o CEJUSC, caracterizando esbulho, a permanência injustificada na posse do bem. Recurso provido”.
(RAC n.

0001297-72.2014.8.11.0033,

3a Câmara de Direito Privado, minha relatoria, J. 09/07/23)

Assim, ao contrário do que sustentam os agravantes, os elementos probatórios constantes do caderno processual comprovam que houve
constituição válida da mora
, seguida de
recusa expressa
, configurando-se o
esbulho possessório

necessário à concessão da tutela liminar de reintegração.

A probabilidade do direito se evidencia à vista dos documentos apresentados na origem pela agravada, consistente

em (i)

Certificados de Registro e Licenciamento dos veículos, em seu nome; (ii) Contrato de aquisição da empilhadeira, demonstrando ser a real proprietária; (iii) Termo de responsabilidade de uso assinado pelos agravantes, com cláusula expressa de cessação automática da autorização de uso em caso de ruptura contratual; (iv) Relatórios de estoque e notas fiscais que evidenciam a remessa dos fertilizantes para guarda e depósito na empresa agravante
.

O conjunto probatório é sólido e coerente, apto a demonstrar
propriedade
,
encerramento da relação jurídica
, e

posterior retenção indevida
, elementos que satisfazem plenamente o requisito do
fumus boni iuris
.

O risco de dano grave e iminente também se encontra cabalmente demonstrado.

Os fertilizantes, avaliados em aproximadamente R$ 1.200.000,00, possuem natureza química
perecível
, sujeita a deterioração se armazenados sem controle e supervisão da proprietária. Os veículos, por sua vez, vêm acumulando
multas de trânsito em nome da agravada
, conforme documentação juntada, revelando uso indevido e prejuízos concretos.

O alegado
periculum in mora inverso
, supostamente decorrente da paralisação das atividades da empresa agravante, não supera o risco maior e efetivo suportado pela agravada, além de ser pretensão reversível e suscetível de reparação futura.

Por derradeiro, os agravantes insistem em apontar suposta incoerência entre a decisão agravada e outra proferida nos autos no
1008775-19.2025.8.11.0037
. Todavia, a análise técnica revela que
não há qualquer contradição
, porquanto, no citado processo n.
1008775-19.2025.8.11.0037
, os agravantes figuram como
autores
, postulando
retenção de bens e antecipação de pagamento de comissões e verbas rescisórias
— pretensão de natureza creditícia, dependente de demonstração documental robusta acerca do
quantum
devido, cujo ônus probatório é completamente distinto. Já no

processo no
1010662-38.2025.8.11.0037
, ora agravado, a agravada objetiva a
restituição de bens móveis de sua propriedade
, indevidamente retidos após a rescisão, alegando e demonstrando
esbulho possessório
, matéria diametralmente diversa.

O magistrado
a quo
decidiu
cada pedido liminar com base nas provas e circunstâncias específicas
de cada processo. No primeiro, não reconheceu probabilidade do direito em antecipar valores, no segundo, identificou prova robusta de propriedade, de recusa e de risco de dano.

Portanto, não há incoerência, mas
coerência e aderência ao princípio da congruência e da necessidade de fundamentação individualizada
.

Diante de todo o exposto, agiu com o costumeiro acerto o togado singular, não evidenciando
qualquer razão jurídica para reforma da decisão agravada
.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO

PROVIMENTO
.

Cuiabá, 10 de

dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025